Tribunal: TJSP
Processo: 0009671-69.2011.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC - V. ARESTO ANTERIOR QUE RECONHECEU HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO PARA INCLUSÃO DE SÓCIA NO POLO PASSIVO DA LIDE – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TEMA 444 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - MANUTENÇÃO, ENTRETANTO, DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO, POIS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, "A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL) EXIGE A COMPROVAÇÃO DE ABUSO, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL", O QUE NÃO FICOU COMPROVADO NOS AUTOS – EMBARGANTE QUE, NO CASO, SÓ FOI INCLUÍDA NO POLO PASSIVO EM 11/12/2007, A PEDIDO DA FAZENDA ESTADUAL, PORQUE A EMPRESA EXECUTADA NÃO ESTAVA SENDO LOCALIZADA, E PORQUE NÃO HAVIA BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – JULGADO PRIMITIVO MODIFICADO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MANTIDA, TODAVIA, A PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PELO NÃO CABIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
(TJSP; Apelação Cível 0009671-69.2011.8.26.0161; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC - V. ARESTO ANTERIOR QUE RECONHECEU HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO PARA INCLUSÃO DE SÓCIA NO POLO PASSIVO DA LIDE – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TEMA 444 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - MANUTENÇÃO, ENTRETANTO, DA PROCEDÊNCIA DOS

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC - V. ARESTO ANTERIOR QUE RECONHECEU HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO PARA INCLUSÃO DE SÓCIA NO POLO PASSIVO DA LIDE – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TEMA 444 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - MANUTENÇÃO, ENTRETANTO, DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO, POIS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, "A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL) EXIGE A COMPROVAÇÃO DE ABUSO, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL", O QUE NÃO FICOU COMPROVADO NOS AUTOS – EMBARGANTE QUE, NO CASO, SÓ FOI INCLUÍDA NO POLO PASSIVO EM 11/12/2007, A PEDIDO DA FAZENDA ESTADUAL, PORQUE A EMPRESA EXECUTADA NÃO ESTAVA SENDO LOCALIZADA, E PORQUE NÃO HAVIA BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – JULGADO PRIMITIVO MODIFICADO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MANTIDA, TODAVIA, A PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PELO NÃO CABIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.